Tribunal: STF
Processo: ARE 1222821
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 10, p. 2-3): 
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (LEI11.343/2003, ART.33, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. REALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA NULIDADE. INOCORRÊNCIA. MERO REGISTRO FOTOGRÁFICO E DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO INVESTIGADO EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA. ATO QUE NÃO CONSTITUI PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI 12.037/2009.- A mera realização de registro fotográfico e descrição das características físicas do investigado no boletim de ocorrência não constitui procedimento de identificação, previsto na Lei 12.037/2009. 
    NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. ATO JUDICIAL QUE NÃO SE EQUIPARA A ATO DECISÓRIO PARA OS FINS DO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES.- Consoante a jurisprudência desta Corte, atrelada a do Supremo Tribunal Federal, é válido o recebimento da denúncia ou da queixa mediante a prolação de singelo ato processual tácito ou sem fundamentação, inexistindo transgressão ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988.
    MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MATERIAL ENTORPECENTE EM QUANTIDADE INCOMPATÍVEL PARA O CONSUMO. SUBSTRATO PROBATÓRIO SEGURO A EVIDENCIAR A DESTINAÇÃO DA MERCANCIA .- Responde pelo crime de tráfico de drogas o agente surpreendido na posse de material entorpecente destinado ao comércio espúrio, pendendo em seu desfavor a apreensão do produto estupefaciente em quantidade incompatível ao consumo próprio e o relato dos agentes públicos responsáveis pela prisão em flagrante.
    PENA DE MULTA. APLICAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 49 DO CÓDIGO PENAL. INSUBSISTÊNCIA. PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. INCONSTITUCIONALIDADE INEXISTENTE. DISTINÇÃO DO LEGISLADOR EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E COM A FINALIDADE DEDESESTIMULAR A PRÁTICA DO REFERIDO CRIME.SENTENÇA MANTIDA.- A aplicação da pena de multa no crime de tráfico de drogas obedece o preceito secundário do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, de modo que não há falar em inconstitucionalidade, porquanto se trata de lei especial em relação ao Código Penal, cuja distinção atende o princípio da proporcionalidade e visa justamente desestimular a prática do referido delito.
    - Parecer da PGJ pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.
    - Recurso conhecido e desprovido.”
    Não foram opostos embargos de declaração. 
    No recurso extraordinário (eDOC 11, p. 40 - eDOC 12, p. 12), interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, caput, e 5º, caput, XLV, XLVI, XLVII, b, e LIV, da Constituição Federal. Requer-se, em suma, o reconhecimento da inconstitucionalidade da pena pecuniária prevista no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por ausência de prequestionamento, a atrair a incidência das súmulas 282 e 356 do STF, bem como por configurar ofensa reflexa ao Texto Constitucional (eDOC 13, p. 3-7).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, observa-se que as questões referentes às supostas violações aos arts. 1º, caput, e 5º, caput, XLVI, XLVII, b, e LIV, da Constituição Federal, não foram objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco foram opostos embargos declaratórios. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmula 282 e 356 do STF).
    Ademais, acerca do juízo de proporcionalidade entre os preceitos primário e secundário do art. 33 da Lei 11.343/2006, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que cabe primeiramente ao legislador ordinário a previsão e a dosagem, qualitativa e quantitativa, da resposta penal. Em outras palavras, impende assinalar que o legislador detém ampla margem para selecionar quais condutas carregam desvalor suficiente a legitimar o tratamento penal mais gravoso.
    Nessa linha, os seguintes julgados:
     “não pode o Judiciário, com fundamento na ofensa aos princípios da isonomia e da proporcionalidade, substituir o Poder Legislativo na definição das sanções adequadas aos delitos, porquanto isso diz respeito à matéria de política criminal.” (ARE 992.318, Min. Ricardo Lewandowski, DJe 14.10.2016)
     “o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário – com base nos princípios da isonomia e proporcionalidade - substituir-se ao Poder Legislativo na escolha da penas adequadas a diferentes condutas ilícitas.” (AI 812.205, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 06.09.2010)
    No mesmo sentido:
    “DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 180, § 1°, CP. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DOLO DIRETO E EVENTUAL. MÉTODOS E CRITÉRIOS DE INTERPRETAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA PENAL. IMPROVIMENTO. 1. A questão de direito de que trata o recurso extraordinário diz respeito à alegada inconstitucionalidade do art. 180, § 1°, do Código Penal, relativamente ao seu preceito secundário (pena de reclusão de 3 a 8 anos), por suposta violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena. 2. […] 6. Inocorrência de violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena. Cuida-se de opção político-legislativa na apenação com maior severidade aos sujeitos ativos das condutas elencadas na norma penal incriminadora e, consequentemente, falece competência ao Poder Judiciário interferir nas escolhas feitas pelo Poder Legislativo na edição da referida norma. 7. Recurso extraordinário improvido.” (RE 443.388, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, Dje-11.09.2009, grifei)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. ANÁLISE SOBRE O FURTO E O ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. PROPORCIONALIDADE ENTRE AS RESPECTIVAS PENAS. Sob o pretexto de ofensa ao artigo 5º, caput, da Constituição Federal (princípios da igualdade e da proporcionalidade), não pode o Judiciário exercer juízo de valor sobre o quantum da sanção penal estipulada no preceito secundário, sob pena de usurpação da atividade legiferante e, por via de conseqüência, incorrer em violação ao princípio da separação dos poderes. Ao Poder Legislativo cabe a adoção de política criminal, em que se estabelece a quantidade de pena em abstrato que recairá sobre o transgressor de norma penal. Recurso Extraordinário conhecido e desprovido.” (RE 358.315, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 19.09.2003, grifei)
    No mesmo sentido, ainda, RE 1.278.619, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 05.08.2020.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente